Tribunal: TJES
Processo: 5005517-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005517-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANA LUISA RODRIGUES AQUINO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005517-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES8876
AGRAVADO: ANA LUISA RODRIGUES AQUINO

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA JUNIOR - ES9147, JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA - ES1801

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do processo nº
0021935-11.2012.8.08.0024
que, em suma, em razão do não fornecimento de medicamento determinado em sentença, determinou o sequestro de valores e a expedição de alvará judicial em favor da agravada.

O agravante sustenta que, apesar das inúmeras tentativas mal sucedidas de compra do medicamento da marca específica, alcançou êxito na última e aguarda apenas a entrega do produto. Alega, ainda, que a agravada não ficou com o tratamento prejudicado, na medida em que forneceu o medicamento genérico com a concordância da parte agravada.

Efeito ativo deferido apenas para determinar
a suspensão da expedição do referido alvará (1740060). Contrarrazões não apresentadas.

Informações prestadas pelo juízo de origem nas quais informa o descumprimento da sentença pelo Estado do Espírito Santo (2915047). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (3024003).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e julgado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005517-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES8876
AGRAVADO: ANA LUISA RODRIGUES AQUINO

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA JUNIOR - ES9147, JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA - ES1801

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do processo nº
0021935-11.2012.8.08.0024
que, em suma, em razão do não fornecimento de medicamento determinado em sentença, determinou o sequestro de valores e a expedição de alvará judicial em favor da agravada.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se o Estado do Espírito Santo cumpriu ou não a sentença objeto do cumprimento na origem.

Do exame da sentença proferida pelo juízo de origem e da decisão monocrática emenada deste grau recursal, o Estado do Espírito Santo foi condenado a fornecer o medicamento Leponex 100mg, haja vista, dentre outros fatores, a incompatibilidade da agravada com a forma genérica do referido fármaco, vejamos:

Assim, entendo que deve ser privilegiada a prescrição do médico que assiste a demandante há anos, eis que acompanhou as reações apresentadas ao medicamento substituído pelo Estado,
que apesar de possuir o mesmo princípio ativo, é de outro laboratório, e implicou em severas alterações nos sintomas da doença
.

[...]

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, mantendo a liminar deferida, e
DETERMINANDO
que o Requerido forneça imediatamente o
medicamento

LEPONEX 100mg
, durante todo o tratamento da Autora.

Em relação à necessidade do fármaco para a hipótese, mister destacar o teor do laudo médico acostado às fls. 29, que, a meu ver, é suficiente para demonstrar a indispensabilidade do medicamento fabricado pelo laboratório NOVARTIS, eis que consta expressamente: “Embora possamos acreditar que todos os princípios de correta elaboração dos comprimidos tenham sido levados a cabo pelos fabricantes e que a agência reguladora tenha tido toda a competência para se assegurar da bioequivalência entre os diferentes comprimidos, fato é que, clinicamente, no que tange aos efeitos obtidos pela paciente com o uso dos medicamentos justo acima citados,
existe flagrante discrepância entre os benefícios consequentes ao uso de cada um deles e isso de tal modo que podemos claramente remarcar a piora dos sintomas após a troca
”. [grifei
]
Assim, deve ser privilegiada a prescrição do médico que assiste a demandante há anos
, eis que acompanhou as reações apresentadas ao medicamento substituído pelo Estado, sendo que esta constatação, aliada ao que se exarou em primeira instância, restam consentâneos à jurisprudência oriunda do plenário do STF reproduzida anteriormente, o que repercute, de fato, em reconhecer a inadmissibilidade do presente reexame obrigatório. Ante ao exposto, com fulcro no art. 932, do CPC⁄2015 c⁄c súmula 253 do STJ,
inadmito a remessa necessária. Intime-se desta decisão em seu inteiro teor.
[...] (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024120215876, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 03/06/2016)

Compulsando os autos, é possível constatar que o Estado do Espírito Santo, em regra, vem opondo resistência injustificada ao andamento do processo, em especial quanto ao cumprimento da sentença, haja vista que, assim como o fez na fase de conhecimento, tenta a qualquer custo burlar o comando judicial e ofertar o fármaco genérico, em detrimento daquele indicado pelo médico que acompanha a agravada, determinado pelo juízo de origem e confirmado por este e. TJES.

Não desconheço que em determinado período o Estado do Espírito Santo não obteve êxito na compra em razão da falta de fornecedores, entretanto, não há provas que justifiquem a manutenção da falta de fornecimento do medicamento por longo período e até os dias presentes, como indicam os documentos acostados ao presente agravo, sobretudo porque, repita-se,
o fornecimento de substância genérica não tem o condão de atender à ordem judicial.

Sobre as medidas para tornar efetiva as decisões judiciais, o c. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo no sentido de que
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.
[1]

No mesmo caminho, também pelo rito dos recursos repetitivos, o mesmo c. STJ entende pela
possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros
.
[2]

Imperioso ressaltar que não houve a aceitação da agravada em receber o medicamento genérico em substituição àquele indicado pelo seu médico e determinado pelo Poder Judiciário, conforme se extrai dos documentos ao presente recurso (2915047), não obstante já o tenha recebido em outro momento.

Dessa forma, diante da recalcitrância do Estado do Espírito Santo em não cumprir a sentença objeto de cumprimento na origem, bem como por buscar durante todo o processo o fornecimento de medicamente genérico expressamente afastado na fase de conhecimento, a fim de alcançar a efetividade da prestação jurisdicional, a decisão na origem que determinou o sequestro de valores e a expedição do competente alvará para aquisição do fármaco não merece reforma.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
(REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.)

[2]
(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECALCITRÂNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DO MAGISTRADO. MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA. SEQUESTRO DE VALORES E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Do exame da sentença proferida pelo juízo de origem e da decisão monocrática proferida em grau recursal, o Estado do Espírito Santo foi condenado a fornecer o medicamento Leponex 100mg, haja vista, dentre outros fatores, a incompatibilidade da agravada com a forma genérica do referido fármaco.
2.
Compulsando os autos, é possível constatar que o Estado do Espírito Santo, em regra, vem opondo resistência injustificada ao andamento do processo, em especial quanto ao cumprimento da sentença, haja vista que, assim como o fez na fase de conhecimento, tenta a qualquer custo burlar o comando judicial e ofertar o fármaco genérico, em detrimento daquele indicado pelo médico que acompanha a agravada, determinado pelo juízo de origem e confirmado por este e. TJES. Não desconheço que em determinado período o Estado do Espírito Santo não obteve êxito na compra em razão da falta de fornecedores, entretanto, não há provas que justifiquem a manutenção da falta de fornecimento do medicamento por longo período ou até os dias presentes, como indicam os documentos acostados ao presente agravo, sobretudo porque, repita-se,
o fornecimento de substância genérica não tem o condão de atender à ordem judicial.
3.
Sobre as medidas para tornar efetiva as decisões judiciais, o c. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo no sentido de que
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. No mesmo caminho, também pelo rito dos recursos repetitivos, o mesmo c. STJ entende pela
possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros
.
4.
Imperioso ressaltar que não houve a aceitação da agravada em receber o medicamento genérico em substituição àquele indicado pelo seu médico e determinado pelo Poder Judiciário, conforme se extrai dos documentos ao presente recurso (2915047), não obstante já o tenha recebido em outro momento.
5.
Dessa forma, diante da recalcitrância do Estado do Espírito Santo em não cumprir a sentença objeto de cumprimento na origem, bem como por buscar durante todo o processo o fornecimento de medicamente genérico expressamente afastado na fase de conhecimento, a fim de alcançar a efetividade da prestação jurisdicional, a decisão na origem que determinou o sequestro de valores e a expedição do competente alvará para aquisição do fármaco não merece reforma.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.